Tribunal: STF
Processo: Rcl 35684
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 11):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000471-13.2019.5.00.0000, que, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança impetrado em face de decisão do próprio TST, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que impetrou o mandado de segurança em face da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso de revista com fundamento no artigo 896-A da CLT e determinou a baixa imediata dos autos, pois concluiu pela ausência de transcendência da causa. Articula com usurpação de competência desta Corte uma vez (eDOC 1, p. 2): 
    ‘(...) por decisão monocrática irrecorrível, a ali autoridade coatora, por não antever a presença do instituto da ‘transcendência’ na questão afeta ao recurso de agravo de instrumento em recurso de revista, -- apesar de se tratar de matéria cujo filtro recursal da ‘repercussão geral’, desse Excelso STF, já firmou ‘tema’ e ‘tese’ específica, -- denegou seguimento ao recurso destrancatório, ainda que, por via transversa e obliqua, por meio de uma inversão tumultuária, quando ao fazer a análise do instituto da transcendência, de forma a constatar a presença ou não dos indicadores desse filtro de política judiciário-administrativa, na questão adstrita ao recurso principal, trancado na origem, entendeu que por conter, quando do manejo dos recursos na origem, defeitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, esse fato, por si só, inviabilizaria a constatação de transcendência na causa, ainda que objetivamente presente.’
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Consoante relatado, ao indeferir liminarmente o mandamus o Tribunal Superior do Trabalho se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte, uma vez que julgou mandado de segurança impetrado contra ato do próprio Tribunal. 
    Como é sabido, não se presta nem pode se prestar a Reclamação, demanda de fundamentação vinculada que é, como um atalho para direto acesso à jurisdição desta Corte. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada e reiteram-se os argumentos expendidos na reclamação, quanto à usurpação de competência desta Corte.
    A Secretaria Judiciária certificou “que, ante a ausência do endereço da parte embargada nos autos em referência, deixei de proceder a intimação determinada no despacho de 18 de setembro de 2019.” (eDOC 16) 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de determinar nova intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte ora embargada.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que “ao indeferir liminarmente o mandamus o Tribunal Superior do Trabalho se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte, uma vez que julgou mandado de segurança impetrado contra ato do próprio Tribunal.” (eDOC 11, p. 2) 
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. E esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente